Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-84.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14170 - Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800880-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO RAIMUNDO NASCIMENTO ALMEIDA PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE REGISTROS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DE PESSOAS FALECIDAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS E DOS ATOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA A AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo espólio em face do Município de Belém, na qual se alegou a manutenção indevida de registros de inadimplência e cobranças tributárias em nome de pessoas falecidas. O agravante requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e da publicidade de inscrições e protestos vinculados aos créditos discutidos, sob o argumento de ofensa à memória dos de cujus e de prejuízo à tramitação do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e dos atos de cobrança relacionados; e (ii) estabelecer se a ação indenizatória constitui via adequada para obtenção de provimentos que repercutem diretamente sobre a validade e exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e dos atos de cobrança possui natureza eminentemente tributária e está diretamente relacionado à validade dos lançamentos e à própria constituição do crédito fiscal.

A controvérsia acerca da higidez dos lançamentos tributários já é objeto de ação declaratória conexa, na qual se discutem a prescrição, a nulidade dos créditos e demais questões relativas à exigibilidade tributária, o que desaconselha a concessão de provimento em ação diversa com potencial de gerar decisões conflitantes.

A utilização de ação indenizatória para alcançar efeitos próprios da discussão tributária compromete a coerência do sistema processual e pode ocasionar sobreposição de decisões judiciais.

Não se evidencia perigo de dano concreto e atual, uma vez que existe via processual específica já instaurada para o exame da validade dos créditos tributários e de seus efeitos jurídicos.

As alegações de nulidade dos lançamentos, responsabilidade do ente municipal e configuração de dano moral demandam dilação probatória e exame aprofundado incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A providência postulada possui caráter satisfativo e se aproxima do próprio mérito da demanda, circunstância que recomenda a preservação do contraditório e da instrução processual antes de eventual pronunciamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo.

A ação indenizatória não constitui via adequada para obtenção de provimentos que afetem diretamente a validade ou a exigibilidade de crédito tributário já discutido em demanda específica.

A existência de ação própria para impugnação dos lançamentos tributários afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade dos créditos.

Questões que se confundem com o mérito da demanda principal e demandam cognição exauriente não autorizam a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP nº 4335/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 12.04.2023; STJ, AgInt no TP nº 1.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808758-36.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809420-05.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800880-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE
: MÁRIO RAIMUNDO NASCIMENTO ALMEIDA PINHEIRO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
MÁRIO RAIMUNDO NASCIMENTO ALMEIDA PINHEIRO
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, movida contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Aduz o agravante que a ação originária foi proposta pelo espólio em face do ente municipal, tendo como causa de pedir a manutenção indevida de registros de inadimplência e execuções fiscais em nome dos falecidos
Manoel Dias Pinheiro
(óbito em 01/04/2018) e
Adair Almeida Pinheiro
(óbito em 18/02/2023), relativos a tributos municipais lançados entre 1996 e 2024.

Assevera que a manutenção de tais registros contra pessoas falecidas representa uma agressão à memória dos de cujus e um atentado ao direito à imagem, configurando dano moral in re ipsa. Ainda, alega que tal situação impede a regular tramitação do inventário e prejudica os herdeiros, pois inviabiliza a emissão de certidões negativas de débito necessárias à homologação da partilha.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos tributários lançados em nome dos falecidos e da publicidade de quaisquer protestos ou inscrições em cadastros restritivos de crédito (CADIN, Serasa etc.), sob fundamento de que os títulos são nulos de pleno direito e a medida é urgente para cessar a lesão aos direitos da personalidade dos falecidos.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 33190024)

No ID n. 33610542,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face do Município de Belém.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o ente municipal mantém indevidamente registros de inadimplência e cobranças tributárias em nome de pessoas falecidas, circunstância que configuraria ofensa à memória dos de cujus, além de dificultar a regular tramitação do inventário e a obtenção de certidões necessárias à partilha dos bens.

Todavia, após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença desses requisitos em grau suficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

Conforme consignado pelo magistrado de origem e reiterado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo neste recurso, a providência perseguida pelo agravante — consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos, da publicidade da inscrição em dívida ativa e de quaisquer atos de cobrança relacionados aos créditos tributários discutidos — possui inequívoco conteúdo tributário, diretamente relacionado à validade dos lançamentos e à própria exigibilidade do crédito fiscal.

Observa-se, ademais, que a matéria já se encontra submetida à apreciação judicial em demanda própria, especificamente na ação declaratória conexa n.º 0874129-72.2025.8.14.0301, na qual se discute a higidez dos lançamentos tributários incidentes sobre o mesmo imóvel e já houve pronunciamento judicial acerca de alegações de prescrição e nulidade de determinados créditos.

Nesse contexto, mostra-se inadequado, ao menos neste juízo de delibação, utilizar ação indenizatória como instrumento para obtenção de providências que repercutem diretamente sobre a exigibilidade do crédito tributário, sob pena de sobreposição de decisões judiciais e possível comprometimento da coerência e racionalidade do sistema processual.

Também não se evidencia o perigo de dano concreto apto a justificar a tutela de urgência postulada, sobretudo porque existe via processual específica e já acionada para discussão da validade dos créditos tributários e dos efeitos decorrentes de sua constituição, circunstância que afasta a urgência qualificada necessária à concessão da medida excepcional requerida.

A jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania corrobora o raciocínio suso delineado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt no TP n. 1.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018) . 3. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar o perigo da demora nem a probabilidade de sucesso do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no TP: 4335 SP 2023/0011708-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2023)

Cumpre registrar que as alegações relacionadas à eventual nulidade dos lançamentos tributários, à responsabilidade do ente municipal e à configuração de dano moral demandam análise mais aprofundada, incompatível com a estreita cognição própria da tutela provisória e deste momento processual.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo a quo, na medida em que implicaria em supressão de instância.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, inexistindo elementos aptos a demonstrar, de forma simultânea, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026